Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727078-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Customs Importação Exportação Consultoria e Assessoria Ltda. contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 201125063). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 62632144), nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 30a Sessão Ordinária Virtual (ID no 62593134). 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO